Tribunal: TJMT
Processo: 1002661-76.2019.8.11.0004
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – LITISCONSÓRCIO ATIVO - ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DE UM DOS AUTORES AFASTADA - O LEGITIMADO PARA A AÇÃO INDENIZATÓRIA É QUEM ALEGA TER SUPORTADO O DANO – ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO AFASTADA – AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DE COMPARECIMENTO DAS DEMAIS AUTORAS NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – CONTUMÁCIA EVIDENCIADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 51, INCISO I, DA LEI No 9.099/95 – SENTENÇA MANTIDA NESTE PONTO – CAUSA MADURA - POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA DEMANDA NA FORMA DO ART. 1.013, § 3o, DO CPC, MESMO QUANDO RESULTAR EM IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO ADUZIDO PELA PARTE RECORRENTE, SEM QUE CONFIGURE REFORMATIO IN PEJUS – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO E INTERRUPÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - ÔNUS DO AUTOR DO QUAL NÃO SE DESVENCILHOU – ARTIGO 373, I, DO CPC - IMPROCEDÊNCIA DOS PLEITOS INICIAIS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002661-76.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADRIANA FRANCISCA DOS SANTOS - CPF: 001.129.131-13 (RECORRENTE), JUSSARA MARIA FONSECA SANTOS LIRA - CPF: 240.557.511-68 (ADVOGADO), AMANDA DIAS - CPF: 052.557.281-36 (RECORRENTE), ANDREIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 041.512.811-00 (RECORRENTE), ALFREDO MOREIRA SANTOS - CPF: 293.050.121-91 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2021